Tribunal: TJPA
Processo: 0800436-97.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800436-97.2023.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

APELADO: MARCELO SOUZA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. LEGÍTIMA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que absolveu o réu da imputação de homicídio qualificado, ao reconhecer a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

2. O recurso sustenta nulidade da decisão absolutória, por suposta contrariedade manifesta à prova dos autos, com pedido de submissão do acusado a novo julgamento pelo Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, ou se encontra respaldo mínimo no conjunto probatório, impondo-se o respeito à soberania dos veredictos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, somente admite mitigação em hipóteses excepcionais, quando a decisão se revela absolutamente dissociada do acervo probatório.
4. A absolvição não negou materialidade ou autoria, mas reconheceu legítima defesa, excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal.
5. O conjunto probatório revela suporte à tese defensiva, notadamente o interrogatório do réu, o laudo de exame de corpo de delito que comprovou lesões corporais sofridas pelo acusado e os depoimentos testemunhais, evidenciando agressão inicial injusta por parte da vítima.
6. Existindo versão defensiva amparada por prova idônea, ainda que controvertida, deve prevalecer a opção dos jurados, sendo vedado ao Tribunal substituir a valoração probatória realizada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do CPP, quando manifestamente contrária à prova dos autos, assim entendida aquela absolutamente dissociada do conjunto probatório. 2. Havendo lastro probatório mínimo a amparar a tese acolhida pelos jurados, impõe-se o respeito à soberania dos veredictos, ainda que o Tribunal entenda existir interpretação diversa das provas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1280954 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 741692/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que, nos termos do art. 386, parágrafo único, inciso I, da Lei Adjetiva Penal, absolveu o réu
MARCELO SOUZA DE FREITAS
, da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal Brasileiro, e art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 29417169) que no dia 09 de dezembro de 2022, por volta das 22h30min, nas imediações da residência situada na Travessa Vinte, lado B, bairro Bela Vista do Juá, neste município de Santarém/PA, o recorrido, com
animus necandi
, eivado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima idosa Roberto de Oliveira dos Santos, que o levaram a óbito. Descreve que o ora denunciado travou discussão com sua companheira Aldeise, na residência do casal, localizada no mesmo terreno que a casa da vítima, razão pela qual Roberto de Oliveira dos Santos, que nutria relacionamento próximo com Aldeise, ao ouvir as ofensas proferidas contra ela, dirigiu-se a Marcelo Souza de Freitas com o fito de persuadi-lo a cessar o ato.

Nessa ocasião, Aldeise pediu que Roberto fosse embora, pois ela resolveria a situação com seu companheiro, no entanto, Marcelo Freitas, que já nutria sentimento de insatisfação em face da atenção que a vítima e sua companheira dispensavam um ao outro, tendo como estopim a intervenção feita pela vítima, irresignado, muniu-se de uma arma branca de sua residência e seguiu Roberto enquanto este voltava para sua casa, perseguindo-o e travando luta corporal com o idoso, ocasião em que desferiu os golpes de faca que o levaram à morte.

Em
razões recursais
(ID 29417371), o
Dominus Litis
pugna pela declaração de nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular, que absolveu o réu, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP. Afirma que a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada pelo Laudo Necroscópico nº 2022.04.000229 – TAN, que atestou como causa da morte "anemia aguda, devido hemorragia externa e interna, devido lesões de vísceras torácicas devido esfaqueamento", evidenciando múltiplas perfurações em órgãos vitais.

Sustenta que a autoria encontra-se firmemente consolidada nos autos, tendo o próprio acusado confessado, em juízo, ter desferido os golpes que culminaram na morte da vítima. Aduz que a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corrobora a versão de que o crime foi motivado por ciúmes, animosidade e desejo de retaliação.

Acrescenta, outrossim, que a versão defensiva de legítima defesa não encontra amparo em nenhum elemento objetivo dos autos, inexistindo prova de agressão inicial da vítima ou lesões no corpo do réu que sustentem a narrativa.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, para que a decisão do Conselho de Sentença seja anulada e o recorrido seja submetido a novo julgamento.

Em
contrarrazões
(ID 29417374), a defesa do apelado roga pelo improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso interposto, a fim de que o recorrido seja submetido a novo Júri.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão Virtual.

VOTO

Inicialmente, observo que o recurso foi tempestivamente interposto e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, cabível o seu conhecimento.

Preliminarmente, cumpre destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
, consagra a instituição do Tribunal do Júri, assegurando expressamente
a soberania dos veredictos
. Trata-se de garantia fundamental que confere aos jurados, representantes da sociedade, a prerrogativa de julgar crimes dolosos contra a vida com autonomia decisória.

A soberania dos veredictos não é, todavia, absoluta. O próprio ordenamento processual penal, em seu art. 593, III, alínea
d
, prevê a possibilidade de anulação da decisão do Conselho de Sentença quando esta for
manifestamente contrária à prova dos autos
. Neste contexto, a intervenção do Tribunal de Justiça somente se justifica
em hipóteses excepcionais
, quando restar demonstrado que o veredicto destoa de forma inequívoca e flagrante do conjunto probatório produzido nos autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra qualquer respaldo no acervo probatório, revelando-se arbitrária e divorciada da realidade processual. Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. [...] II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos,
o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifei)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri,
porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015). Precedentes.
3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido.” (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)
(grifei)

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise do caso concreto.

O Ministério Público sustenta que a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada pelo Laudo Necroscópico nº 2022.04.000229-TAN, que atestou como causa da morte anemia aguda por hemorragia externa e interna, em decorrência de lesões em vísceras torácicas causadas por esfaqueamento, e que a autoria encontra-se firmemente consolidada, com confissão do próprio acusado.

Ocorre que,
data venia
,
não assiste razão ao apelante
.

Com efeito, o Conselho de Sentença não negou a materialidade do crime de homicídio nem afastou a autoria do acusado. O que os jurados reconheceram, ao responderem afirmativamente ao quesito de
legítima defesa
, foi a presença de uma
excludente de ilicitude
, nos termos do art. 25 do Código Penal, que afasta a antijuridicidade da conduta e, consequentemente, a responsabilidade penal do acusado.

E tal conclusão encontra sólido amparo no conjunto probatório dos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que o interrogatório do acusado, realizado em juízo, narrou de forma coerente e detalhada a dinâmica dos fatos, sustentando que foi agredido pela vítima Roberto de Oliveira dos Santos, que o atacou com uma barra de ferro, e que, em reação a essa agressão injusta e atual, utilizou-se de meio moderado para repelir a ofensa, desferindo os golpes que culminaram no resultado morte.

Ressalto que o interrogatório do acusado está em plena consonância com o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2022.04.002453-TRA (ID 29417155 – pág.37)
, que
atestou a existência de lesões corporais no corpo do réu, ocasionadas pela vítima
. Este laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Medicina Legal, descreve lesões compatíveis com agressão por objeto contundente, corroborando a versão apresentada pela defesa de que o acusado foi efetivamente atacado pela vítima. Então vejamos:

“[...]
1 - DADOS DO PERICIANDO:

Nome:
MARCELO SOUZA DE FREITAS.

Registro Geral: 90006012758 SSP/PA; Data de nascimento: 03/12/1973 (49 anos); Cor: Parda; Sexo: Feminino; Estado Civil: Solteiro; Ocupação: Eletricista Autônomo; Nacionalidade: Brasileira; Naturalidade: Cearense; Filiação: Antônio Jose de Freitas e Marly Souza de Freitas; Endereço Residencial: Rua Alto Vigia, N°: 04, Vigia, Santarém-PA.

2 - HISTÓRICO:

Periciando comparece para avaliação conforme solicitação de autoridade policial. Conta que foi agredido por um nacional no quintal de sua residência, no dia 09/12/2022, por volta das 21:30 horas. A agressão teria consistido em: "Me bateu com uma barra de ferro na cabeça, nos braços e na costela". Queixou-se de dor em hemitórax esquerdo. Diz que tinha consumido álcool antes do ocorrido. Nega uso de drogas ilícitas. Nega doenças crônicas. Não procurou atendimento médico,

3 - DESCRIÇÃO:

Ao exame físico: ferida atípica recoberta por crosta hemática, localizada em região parieto-occiptal esquerda, medindo 5 cm; ferida atípica com sinais flogisticos em região inframamária direita; escoriações em arrasto em fossa cubital esquerda; equimoses arroxeadas localizadas em terço superior e médio do antebraço esquerdo, anteriormente e terço distal do antebraço direito posteriormente.
[...]”
(grifei)

A existência de lesões no corpo do réu constitui
indício relevante
de confronto físico e
corrobora
a versão defensiva de agressão inicial por parte da vítima, especialmente quando analisada em conjunto com o depoimento do acusado e da testemunha Aldeise, circunstância esta que afasta, por completo, a alegação ministerial de que inexistiriam elementos probatórios a sustentar a excludente de ilicitude.

Ademais, a testemunha Aldeise dos Santos, companheira do acusado, confirmou em juízo a
existência de desentendimentos anteriores entre o réu e a vítima
, bem como relatou que, no dia dos fatos, Roberto de Oliveira dos Santos
dirigiu-se ao acusado de forma agressiva
, circunstância que reforça a narrativa defensiva de que houve agressão inicial da vítima.

Verifica-se, portanto, que o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença
não destoa do conjunto probatório dos autos
. Ao contrário, os jurados, após analisar detidamente as provas produzidas em plenário, incluindo o interrogatório do acusado, os laudos periciais (tanto o necroscópico quanto o de exame de corpo de delito que atestou lesões no réu) e os depoimentos testemunhais, optaram, no exercício de sua soberania constitucional, por acolher a tese de legítima defesa apresentada pela defesa.

Importante destacar que não compete a esta Corte de Justiça proceder ao reexame aprofundado do acervo probatório para substituir a valoração realizada pelo Conselho de Sentença pela sua própria convicção. Tal conduta violaria frontalmente o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2641010 CE 2024/0177954-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (grifei)

No caso dos autos, existem elementos probatórios concretos e objetivos a sustentar o veredicto absolutório, notadamente
o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2022.04.002453-TRA
, que
atesta lesões no corpo do réu
ocasionadas pela vítima,
comprovando de forma inequívoca a agressão inicial injusta
e, consequentemente, a presença dos requisitos da legítima defesa.

Por fim, cumpre salientar que a legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, constitui excludente de ilicitude que afasta a antijuridicidade da conduta, desde que presentes os seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou de terceiro; uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e elemento subjetivo (conhecimento da situação justificante).

No caso em análise, o Conselho de Sentença, após examinar detidamente o conjunto probatório, concluiu pela presença de todos os requisitos da legítima defesa.

A agressão injusta, atual ou iminente restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2022.04.002453-TRA, que atestou a existência de lesões corporais no réu ocasionadas pela vítima, evidenciando agressão inicial injusta por parte do
de cujus
.

O acusado defendeu sua própria integridade física, direito fundamental garantido constitucionalmente.

Diante da agressão com barra de ferro perpetrada pela vítima, o apelante utilizou-se de meio proporcional para repelir a agressão. Embora o resultado tenha sido letal, a análise da proporcionalidade deve considerar o contexto fático: agressão com barra de ferro, objeto potencialmente letal, em horário noturno, em ambiente de tensão e confronto físico direto, o que permite compreender que o réu agiu dentro do âmbito de defesa possível naquele momento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção do
decisum
objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026